Tribunal: TJDFT
Processo: 0728837-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728837-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO GILBERTO COELHO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por João Gilberto Coelho em face de ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que reputa lesivo ao direito dele, consubstanciado na negativa de posse no cargo de Professor de Educação Básica. Informa o Impetrante que apresentou todos os documentos solicitados, entre os quais o diploma que o qualificaria para o exercício da docência nos anos iniciais, conforme parecer do Ministério da Educação, o qual acosta aos autos; todavia, “recebeu o termo de negativa de posse para exercer o cargo em questão, em virtude de alegada ausência do Diploma”. Defende a ilegalidade da referida recusa, uma vez que o título apresentado seria suficiente para comprovar a qualificação técnico-intelectual necessária ao exercício do cargo para o qual foi aprovado no certame, superando, inclusive, a exigência prevista no edital. Requer o deferimento de medida liminar para que seja determinado à Autoridade indicada como Coatora que “tome providências no sentido de que o Impetrante seja empossado na coletiva prevista para 15/07/2024, seguindo a continuidade do certame”. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. A prova do direito líquido e certo, portanto, deve ser pré-constituída, uma vez que a dilação probatória é inviável em sede do mandamus. Tal é a definição apresentada pelos Tribunais Superiores e pela Doutrina: “O direito líquido e certo a que alude o art. 5o., LXIX da Constituição Federal é aquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental, não lhe turvando o conceito a sua complexidade ou densidade. Dessa forma, deve o impetrante demonstrar, já com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida e comprovar, de plano, os fatos ali suscitados, de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória, incabível no procedimento da ação mandamental”. (MS 22.194/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019) À luz do art. 5o, LXIX, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo [aquele demonstrado de plano por meio de prova documental, e sem incertezas a respeito dos fatos narrados pelo declarante; é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração] não amparado por habeas corpus ou habeas data [natureza supletiva], quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público [legitimados passivos]” (in DUTRA, Luciano, Direito constitucional essencial – 3. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 126) Ocorre que, compulsados os autos, verifica-se que o Impetrante não demonstrou a existência de qualquer ato capaz de violar o direito dele que possa ser imputado à douta Autoridade indigitada Coatora, requisito essencial para o processamento do remédio constitucional ora manejado. Na verdade, percebe-se que, a despeito de alegar, o Impetrante não apresenta qualquer documentação que confira suporte às razões expostas no presente writ, não logrando êxito em comprovar sequer a existência da aprovação dele no certame a que se refere na inicial ou o suposto ato de negativa de posse para exercer o cargo descrito na impetração. Dessa forma, não demonstrada a existência de ato coator ilegal ou praticado com abuso de poder, tampouco de direito líquido e certo, revela-se inviável o manejo do writ. Assim, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Sem honorários. Custas pelo Impetrante. Publique-se Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator